Tribunal: STF
Processo: RE 547063
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Tribunal de Contas estadual. Controle prévio das
   licitações. Competência privativa da União (art. 22, XXVII, da
   Constituição Federal). Legislação federal e estadual compatíveis.
   Exigência indevida feita por ato do Tribunal que impõe controle
   prévio sem que haja solicitação para a remessa do edital antes de
   realizada a licitação.
1. O art. 22, XXVII, da Constituição
   Federal dispõe ser da União, privativamente, a legislação sobre
   normas gerais de licitação e contratação.
2. A Lei federal nº
   8.666/93 autoriza o controle prévio quando houver solicitação do
   Tribunal de Contas para a remessa de cópia do edital de licitação
   já publicado.
3. A exigência feita por atos normativos do
   Tribunal sobre a remessa prévia do edital, sem nenhuma
   solicitação, invade a competência legislativa distribuída pela
   Constituição Federal, já exercida pela Lei federal nº 8.666/93,
   que não contém essa exigência.
4. Recurso extraordinário provido
   para conceder a ordem de segurança.